Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007199-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAURY FONTOURA DA SILVA - CPF: 569.725.391-53 (RECORRIDO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. MERCADO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Caso em que a parte reclamante, ora Recorrida, almeja declaração da inexistência do débito
sub judice
(R$ 224,65), bem como indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Na exordial a parte autora alega que possuí conta digital junto ao reclamado, que enviou foto dos seus documentos pessoais, tirou selfie, dentre outras exigências necessárias para a realização do cadastro (petição inicial, pág. 3).

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOPAGO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) a inexistência do débito
sub judice
e (ii) ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. A parte reclamante não nega a relação jurídica entre as partes e confirma a existência de conta digital junto a reclamada, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone do consumidor. À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no Mercado Pago consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, respectivamente, assim como realizar recarga de celular.

6. In casu
, a empresa comprovou a origem da obrigação através da juntada dos extratos da conta digital do consumidor, evidenciando a contratação e utilização dos serviços, dentre eles empréstimo para compras no mercado de crédito no valor de R$ 200,00, objeto da cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

7. Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024